Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO ACOLHIDA POR NÃO SER POSSÍVEL ATRIBUIR À PARTE AUTORA OS ATRASOS DECORRENTES DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ E ART. 240, §3o, CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO ACOLHIDA, POIS A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PARCELAMENTO IMPEDIU A PRESCRIÇÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PROCESSO PAI. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte executada, ora recorrente, contra decisão do juízo de origem que rejeitou a alegação de que os créditos tributários cobrados pela Fazenda Pública estariam prescritos.
2. Nos termos da súmula 106 do STJ e do art. 240, §3, CPC, descabe reconhecer a configuração da prescrição ordinária no caso, já que o atraso da citação da parte ré não pode ser associado a nenhuma conduta desidiosa da parte autora, tendo se devido estritamente a motivos inerentes aos mecanismos de justiça.
3. Existindo petições no processo de pedido da parte autora e da própria parte ré informando a formalização de acordo de parcelamento das dívidas vindicadas e requisitando a consequente suspensão do feito, descabe a alegação de que tal suspensão não restaria devidamente comprovada.
4. Tendo sido reconhecida a suspensão do feito por pactuação de parcelamento, descabe a alegação de que teria se configurado prescrição intercorrente, já que a dívida se revelava inexigível pelo período em que o feito permaneceu suspenso.
5. Também se revela impossível reconhecer a prescrição intercorrente pelo fato de que inexiste um marco legal para assim proceder, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS, sobretudo a partir do entendimento firmado pelo Colendo STJ por meio do Tema n. 566: “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
6. Não se vislumbra conduta desidiosa do exequente que demonstre o desinteresse na persecução do crédito fiscal, concorrendo para a delonga processual, capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.